Tribunal: TJPA
Processo: 0002937-24.2004.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002937-24.2004.8.14.0051

APELANTE: JONILSON PEDROSO LIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0002937-24.2004.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Santarém

APELANTE:
JONILSON PEDROSO LIRA
(Adv. Antenor Rodrigues Lavor Filho – OAB/PA nº 2.274)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
homicídio simples -
art. 121, caput, do CP
–
PRELIMINAR
:
1)
NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE A RÉPLICA, TER REFERIDO QUE O RÉU NÃO SE FEZ PRESENTE AO JULGAMENTO PARA SE DEFENDER – REJEITADA - O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
). Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos –
MÉRITO: 2)
NULIDADE DA DECISÃO POR MOSTRAR-SE MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROVIMENTO – não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que deixou de acolher a tese defensiva de desclassificação do delito para forma culposa, havendo suporte probatório para o acolhimento da tese acusatória pelo Conselho de Sentença –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONILSON PEDROSO LIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém, que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP, ocorrido em 06 de junho de 2004, tendo como vítima Alípio Santos da Conceição, cominando a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, preliminarmente, a declaração de nulidade do julgamento em razão de o Representante do Ministério Público, durante a réplica, ter referido que o réu não se fez presente ao julgamento para se defender. No mérito, aduz que a decisão dos jurados mostrou-se manifestamente contrária a prova dos autos ao não acolher a tese de desclassificação do delito para forma culposa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de julho de 2004, por volta das 22:00 horas, a vítima
Alípio Santos da Conceição
e o acusado
JONILSON PEDROSO LIRA
estavam ingerindo bebida alcóolica - cachaça 51 -, quando em dado momento sem nenhum motivo o acusado tirou de dentro do seu calção uma faca que estava escondida, e desferiu um golpe contra a vítima na região da barriga, tendo a mesma caída ao chão e o acusado fugido do local, sendo que a vítima veio a óbito em razão da lesão sofrida.

Após seu julgamento pelo Tribunal do Júri,
JONILSON PEDROSO LIRA
foi c
ondenado pela prática do crime
de
homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP, recebendo a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento
em razão de o representante do Ministério Público, durante os debates orais na sessão de julgamento, ter referido em sua réplica que o réu não se fez presente ao julgamento para se defender, aduzindo a Defesa que tal atitude teria predisposto o Conselho de Sentença à condenação do apelante,
não merecendo acolhimento referida preliminar
, senão vejamos:

Acerca da alegação, necessário apontar que, a despeito de a Defesa ter feito o registo na ata da sessão narrando que o representante do Parquet referiu a ausência do réu ao julgamento,
não logrou demonstrar em suas razões recursais qualquer prejuízo ao réu decorrente da referida assertiva
, sendo pacífico que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos.

Nesse sentido:

STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 478, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. 1. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça,
as nulidades previstas no art. 478 do Código de Processo Penal somente devem ser reconhecidas se houver manifesto prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos.
2. "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos" ( AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 904270 MG 2016/0120878-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Portanto, não sendo demonstrado o prejuízo à Defesa, mostra-se incabível a declaração de nulidade do julgamento, pelo que necessário
REJEITAR a preliminar suscitada
, passando a análise do mérito do apelo.

No mérito de suas razões recursais, aduz o apelante que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que não estaria comprovado o
animus necandi
, pelo que
deveria ter sido acolhida a tese defensiva de desclassificação da conduta para o tipo culposo
, requerendo a anulação do julgamento,
sem razão contudo
.

Em relação à alegada contrariedade manifesta entre a decisão dos jurados e a prova dos autos, constata-se que,
in casu
, foram carreadas provas aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto a materialidade a autoria delitiva, especialmente o laudo de exame necroscópico às fls.33 dos autos digitalizados, atestando que a morte decorreu de perfuração dos órgãos abdominais por arma branca, e a prova oral carreada na fase investigativa e em juízo, corroborando os termos da denúncia.

Acerca da prova oral, tem-se que a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em provas como o depoimento de Alex Evaristo dos Santos, que declarou ter visto o réu e vítima discutindo quando o réu retirou algo da cintura e passou a atacar ALÍPIO com se estivesse o esfaqueando, não tendo a referida testemunha corroborando o alegado pelo réu, que confessou ter esfaqueado a vítima, mas aduziu ter agido em legítima defesa pois a vítima estava na iminência de agredi-lo, não havendo outros elementos que corroborem as teses defensivas de reconhecimento de legítima defesa ou desclassificação para homicídio culposo.

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se haver nos autos elementos probatórios suficientes para corroborar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença ao reconhecer a prática delitiva imputada ao réu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, do CP.

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTO
S. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em r
espeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

(
Grifos nossos
)

Portanto, não merece acolhimento a tese de contrariedade entre a decisão do Júri e a prova dos autos.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 07/12/2023